Tribunal: TJDFT
Processo: 0745184-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto pela parte exequente, em face da decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, em razão da intempestividade da sua interposição.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte exequente sustenta a possibilidade de interposição de embargos de declaração no âmbito dos juizados especiais, com base em jurisprudência consolidada do STJ. Argumenta que a decisão que não reconheceu o Agravo de Instrumento foi equivocada, pois não se levou em conta o efeito interruptivo dos embargos de declaração, que deveria ter interrompido o prazo para a interposição do recurso. Requer o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, permitindo o seguimento do Cumprimento de Sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a regularidade formal dos Embargos de Declaração e, em consequência, o efeito interruptivo para interposição do recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão impugnada pelo exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso concreto, compulsando os autos do cumprimento de sentença correlato, verifica-se que a decisão impugnada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 25/09/2024. Os Embargos de Declaração opostos pelo agravante não foram conhecidos, tendo em vista o não cabimento de Embargos de Declaração contra decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais, em razão do disposto no artigo 48 da Lei 9.099/95, que restringe a interposição de embargos de declaração a casos de sentença e não se aplica a decisões interlocutórias.
5. O agravante sustenta que os Embargos de Declaração seriam cabíveis, com efeito interruptivo do prazo recursal, com base no entendimento do STJ. Ocorre que a jurisprudência colacionada não se aplica a sistemática dos Juizados especiais, em razão da ausência dos pressupostos de admissibilidade dos Embargos de Declaração, com fundamento no dispositivo supracitado.
6. Evidenciada a irregularidade formal dos embargos de declaração, não há que se falar em interrupção do prazo para interposição do Agravo de Instrumento. Assim, o recurso foi interposto de forma intempestiva em 21.10.2024, uma vez que escoado o prazo recursal em 17.10.2024.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo Interno não provido.
8. Sem custas e honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48.